Tribunal: TJES
Processo: 5009202-44.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009202-44.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA DE JESUS GOZI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009202-44.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDO
: ANA MARIA DE JESUS GOZI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Relata a autora ter sido vítima de fraude bancária na contratação de cartões de crédito consignado junto à requerida, fraude esta objeto de discussão nos processo nº 5003601-91.2023.8.08.0011. Informa que nos autos do processo supramencionado foi concedida decisão liminar determinando a suspensão das cobranças das mensalidades dos referidos créditos. No entanto, inobstante a isso, a requerida promoveu a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A autora afirma ter se sentido humilhada e revoltada, razão pela qual pleiteia reparação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Inconformada, o banco réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção indevida da negativação do nome da autora, em descumprimento de decisão judicial, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da patente irregularidade de sua conduta ao manter a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção de crédito, mesmo após a declaração de inexigibilidade concedida em sede liminar nos autos do processo n° 5003601-91.2023.8.08.0011. Frisa-se que o Recorrente tomou ciência da liminar em 28/04/2023, porém manteve o registro desabonador, em descumprimento à decisão, conforme consulta ao extrato-balcão de ID. 12345324, datado de 02/07/2024.

6. No caso dos autos o dano moral é in re ipsa, isto é, presumido, decorrente da própria constatação do fato. Outrossim, o “quantum” indenizatório arbitrado em sentença revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso inominado DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)